Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. FORNECIMENTO DE LENHA. GALPÕES AVIÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que a autora adquiria o produto com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando na figura de destinatário final prevista no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e não conseguiu comprovar sua vulnerabilidade na relação com a outra parte. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e se trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir as provas de fatos relevantes. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente, que são a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo, requisitos esses ausentes no caso em espécie. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. In casu, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe. Não se podendo imputar ao réu conduta ilícita ou abusiva, é incabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.